Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707265-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SERGIO BARBOSA SOARES DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo VEP que concedeu indulto pleno ao apenado SÉRGIO BARBOSA SOARES com base no art. 5o, do Decreto 11.302/2022. Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da decisão, para afastar o benefício do indulto, ao argumento de que o Decreto de Indulto causou abolitio criminis generalizado, violando frontalmente o princípio da separação dos poderes, da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. Assevera que o art. 5o deve ser interpretado em conjunto com os artigos 1o a 4o do aludido Decreto. A Defesa, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, em razão da litispendência. É o relato do necessário. Conforme consignado no parecer ministerial, o presente agravo de instrumento consiste em duplicidade do RAG 0706717-15.2023.8.07.0000, em que há identidade de partes, de pedido e causa de pedir. Assim, diante da litispendência, indefiro a inicial e nego seguimento ao presente recurso, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023 18:08:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator